Tribunal: TJDFT
Processo: 0701074-52.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RECONVENÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DE ESGOTADO O PRAZO PARA RÉPLICA. NULIDADE.
1- Proferida sentença de improcedência antes de esgotado o prazo concedido para apresentação de réplica, impõe-se a cassação da sentença por ofensa ao contraditório e cerceamento de defesa.
2- Deu-se provimento ao apelo. Sentença cassada.